Tribunal: TJMT
Processo: 1004225-58.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004225-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), NATHAN FERNANDO DE ALMEIDA AREND - CPF: 060.402.621-84 (AGRAVANTE), MONICA FERREIRA DE ALMEIDA AREND - CPF: 894.519.881-49 (AGRAVANTE), EVERALDO LAIR AREND - CPF: 420.594.701-10 (AGRAVANTE), VITOR XAVIER ROCHA - CPF: 054.017.641-97 (AGRAVADO), ALCIDES HENRIQUE CORREA ALVES - CPF: 042.491.321-61 (AGRAVADO), GUILHERME CARVALHO E SOUSA - CPF: 955.820.453-68 (ADVOGADO), RAPHAEL WENDELL DE BARROS GUIMARAES - CPF: 083.195.654-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO.
DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que manteve a incidência de multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC, não obstante depósito judicial prévio do valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o depósito judicial prévio, com finalidade liberatória, afasta a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O depósito judicial foi realizado com finalidade liberatória em ação de consignação em pagamento e convertido em definitivo após o trânsito em julgado.

4.
O depósito integral da condenação afasta a caracterização de inadimplemento voluntário, não sendo cabível a
aplicação das penalidades do art. 523, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O depósito judicial prévio com finalidade liberatória afasta a incidência da multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC, por ausência de inadimplemento
voluntário.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NATHAN FERNANDO DE ALMEIDA AREND, MONICA FERREIRA DE ALMEIDA AREND e EVERALDO LAIR AREND,

contra
a

decisão proferida no
Cumprimento de Sentença nº
1000503-04.2025.8.11.0080
ajuizado por
ALCIDES HENRIQUE ALVES e VITOR XAVIER ROCHA,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a incidência de multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC
.

Os
agravantes sustentam que a decisão agravada se fundamentou em premissa equivocada, uma vez que houve o depósito judicial do valor incontroverso da condenação, o qual foi posteriormente convertido em definitivo.

Alegam que, diante desse depósito, não
é
cabível a aplicação da multa e dos honorários previstos no
art. 523, § 1º, do CPC,
configurando excesso e ilegalidade na decisão.

Defendem que, conforme entendimento jurisprudencial do S
TJ
, o depósito integral do valor da execução em cumprimento provisório de sentença afasta a incidência da multa e dos honorários, pois não se caracteriza inadimplemento voluntário da obrigação.

Ao final, pugnam

pel
a reforma da decisão agravada para reconhecimento do depósito judicial e afastamento das penalidades impostas.

Ausente pedido liminar.

As contrarrazões
n
o ID nº
351386865
, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso,
sob
o fundamento de inovação recursal.
No mérito
,
requerem o desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

D
a
P
reliminar

d
e Não
Conhecimento do Recurso

Os agravados
arguem
o não conhecimento do recurso por suposta inovação recursal
, visto que a tese relativa ao afastamento da multa e honorários em razão do depósito judicial não foi deduzida em impugnação ao cumprimento de sentença originária.

Embora os agravados sustentem que a tese relativa ao afastamento da
multa e honorários em razão do depósito judicial não
tenha sido
deduzida em impugnação ao cumprimento de sentença
, verifica-se que a matéria foi debatida nos embargos de declaração opostos pelos agravantes,
conforme se extrai da decisão de ID nº
216689378.

Portanto, não há falar em inovação recursal
, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

Do mérito

Depreende dos autos que
ALCIDES HENRIQUE CORREA ALVES e VITOR XAVIER ROCHA
ajuizaram o
Cumprimento de Sentença n
º
1000503-04.2025.8.11.0080
em face de
NATHAN FERNANDO DE ALMEIDA AREND, MONICA FERREIRA DE ALMEIDA AREND e EVERALDO LAIR AREND
.

O presente cumprimento de sentença tem origem na ação de consignação em pagamento nº
1001271-95.2023.8.11.0080, na qual os ora executados figuraram como autores.

Na ação originária, os autores alegaram a existência de passivos não informados quando da aquisição de estabelecimento comercial (clínica odontológica), postulando, além da consignação do valor de R$ 50.000,00, a condenação dos
requeridos
ao pagamento de diferenças indenizatórias.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, reconhecendo
os seguintes
valores como devidos (R$ 13.990,44 e R$ 6.538,28), e determinando o levantamento do valor consignado em favor dos
requeridos
, com as devidas deduções. Ainda, condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dos pedidos improcedentes
.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, o qual não foi conhecido por intempestividade, sendo majorados os honorários advocatícios em mais 2%
.

Após o trânsito em julgado
(10/04/2025)
, os exequentes ajuizaram o presente cumprimento provisório de sentença, requerendo o levantamento do valor de R$ 38.313,50
, correspondente ao valor

remanescente do depósito judicial
(R$ 50.000,00), após deduções e atualização e o pagamento
de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 9.578,38.

Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando
excesso de execução quanto aos honorários advocatícios
, o que resulta em R$ 9.762,29
.
Requereram o reconhecimento do valor incontroverso de R$
39.233,57 e não incidência da multa e
honorários prevista no art. 523, § 1º, do CPC.

Em manifestação, os exequentes alegam que o valor originalmente executado (R$ 9.578,38)
é inferior ao valor apontado pelos próprios impugnantes como correto (R$ 9.765,29)
, afastando a alegação de excesso de execução
, bem como que a incidência de multa e honorários se dá por ausência de pagamento no prazo legal.

A impugnação
ao cumprimento de sentença foi rejeitada, com a manutenção da
incidência de multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se
em definir se o depósito integral da condenação,
realizado em sede de cumprimento provisório de sentença, afasta a incidência de multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

De acordo com o art. 523, § 1º, do CPC,
“
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
”

Por sua vez, o art.
520, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal, dispõe:

“Art. 520.
O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo,
sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

§ 2º
A multa e os honorários a que se refere o § 1º do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa
.

§ 3º
Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.
”

No caso, os agravantes realizaram depósito
judicial do valor da condenação em ação de consignação em pagamento (processo nº
1001271-95.2023.8.11.0080), a qual foi julgada improcedente, com a condenação dos então autores (ora executados) ao pagamento do valor de R$ 74.104,88, bem como à liberação parcial do depósito judicial de R$ 50.000,00.

O depósito judicial preexistente, realizado com finalidade liberatória e não meramente cautelar, foi convertido em definitivo após o trânsito em julgado da sentença, conforme se verifica da decisão de ID nº
203654110
.

Embora os agravados sustentem que não houve manifestação expressa dos executados autorizando o levantamento dos valores depositados,
o depósito judicial
estava à disposição do credor e não foi levantada por circunstâncias alheias à vontade do devedor.

Nesse contexto, não deve incidir as penalidades dispostas no art. 523, § 1º, do CPC
.

Sobre o tema,
o entendimento do STJ
e dos Tribunais de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA E
HONORÁRIOS. ARTIGO 523, § 1º, DO CPC. DEPÓSITO. VALOR EXECUTADO
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no cumprimento provisório de sentença, o depósito judicial é suficiente para afastar a incidência de honorários advocatícios e a multa do art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Precedentes.

2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Recurso
espe

cial
conhecido e não provido.

(REsp n. 2.225.301/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)
destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PRÉVIO. INCIDENCIA DAS SANÇÕES PREVISTAS NO
ART .
523, § 1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão, após verificar depósito judicial efetuado antes do cumprimento de sentença sem intenção de garantia, em ação de inexigibilidade de multas condominiais e nulidade de assembleias condominiais, afastou a incidência de multa e honorários previstos no art. 523, § 1º do CPC sobre o valor depositado. II. Questão em Discussão
2 .

A questão em discussão consiste em determinar se o depósito judicial realizado antes do cumprimento de sentença afasta a incidência de multa e
honorários previstos no artigo 523 do CPC
. III. Razões de Decidir.
3 .

O depósito judicial foi realizado de forma espontânea e com finalidade liberatória, não sendo oferecido como garantia, devendo ser afastada a incidência de multa e honorários sobre o referido montante
. IV. Dispositivo e Tese.
5 .
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O depósito judicial efetuado antes do cumprimento de sentença, sem a intenção de servir de garantia, afasta a incidência de multa e honorários do artigo 523 do CPC. Legislação Citada: CPC,
art
. 523, caput e § 1º; art. 85, §§ 1º e 2º; art. 489, § 1º, II; art. 252 do Regimento
Interno .
Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 1.820.963/SP,
Rel
. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10 .2022. Agravo de Instrumento 2113501-58.2024.8 .26.0000, Rel.
Lavinio
Donizetti
Paschoalão
, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 17 .06.2024. Apelação Cível 0010212-66.2021 .8.26.0577, Rel. Irineu Fava, 17ª Câmara de Direito Privado,
j .
26.01.2022.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23659077220248260000 São Paulo, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 18/12/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024)
destaquei

D
esta feita,
deve ser afastada a
incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC sobre o valor previamente depositado
em juízo
.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para
reformar a decisão agravada a fim de afastar a incidência da multa e dos honorários
previstos no art. 523, § 1º, do CPC sobre o valor previamente depositado em juízo.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026